Tribunal: TJBA
Processo: 8003778-20.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003778-20.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, KEILA LETICIA GALINDO ALENCAR, JOSE AUGUSTO RODRIGUES CAVALCANTI

APELADO: MARTA GRASIELE SOARES ANDRADE

Advogado(s)
:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
NEGATIVA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO SEGUNDO CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por sociedade seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por morte da segurada, genitora da parte autora, bem como ao pagamento de danos morais.

2.

Sustenta a Apelante a ausência de menção ao pagamento já realizado, a necessidade de alteração dos marcos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, e a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve pagamento parcial da indenização securitária e se este foi considerado na sentença;
(ii) saber se é devida indenização por dano moral diante da negativa parcial de cobertura securitária;
(iii) definir o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre a indenização securitária e os danos morais;
(iv) apurar a possibilidade de majoração de honorários sucumbenciais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu que o pagamento parcial foi mencionado, mas restou comprovado nos autos que a seguradora não apresentou justificativa válida para a recusa da integralidade da cobertura, tampouco forneceu orientação adequada ao consumidor, configurando falha na prestação do serviço.
4. Constatada a responsabilidade objetiva da Apelante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
5. A negativa indevida da indenização em momento de fragilidade da parte autora, exigindo reiteradas tentativas de resolução em município diverso, extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.
6. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não implicando enriquecimento sem causa.
7. A jurisprudência do STJ estabelece como termo inicial da
correção monetária
sobre o valor do seguro a
data da contratação
, e dos
juros de mora
, a
data da citação
, por se tratar de responsabilidade contratual.
8. Os
danos morais
devem ser corrigidos a partir do arbitramento e os
juros de mora
também a partir da citação, nos termos da Súmula 362 do STJ.
9. Aplicação do art. 85, §11, do CPC para fixação dos honorários recursais, em razão do trabalho adicional em grau de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e improvido
, com majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A negativa parcial e injustificada de cobertura securitária, sem justificativa idônea e em momento de vulnerabilidade do segurado, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da seguradora."
"2. O valor de R$3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado ao caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."
"3. A correção monetária da indenização securitária incide desde a data da contratação do seguro, e os juros de mora desde a citação."
"4. Os danos morais devem ser corrigidos a partir do arbitramento e os juros de mora também incidem a partir da citação, conforme a Súmula 362/STJ."
"5. São devidos honorários recursais na forma do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é improvido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1827214/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.02.2020;
STJ, AgInt no REsp 1810989/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020;
TJBA, Apelação 0500329-75.2018.8.05.0141, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 02.02.2022;
Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O
8003778-20.2022.8.05.0141
, da Comarca de Jequié, em que são partes, como Apelante,
ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
,
e, como Apelada,
MARTA GRASIELE SOARES ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01